Tribunal: STF
Processo: ARE 1349095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE DE MANEIRA SUFICIENTE OS CRIMES E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, SEM VIOLAR A GARANTIA DA AMPLA DEFESA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP –PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUBSTANCIOSO E COERENTE – PALAVRA DO RÉU DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE AMOLDA-SE AO ART. 158 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se a existência de nulidade processual de todos os atos praticados, tendo em vista a incompetência da 2ª Vara Criminal de Guarapuava. Requer, nesse sentido, o encaminhamento do feito a uma das varas criminais de Ponta Grossa. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 284 desta Corte (eDOC 33).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente